Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada por intermédio de sua advogada constituída nos autos principais, processo no 0714484-14.2022.8.07.0009, para responder, em 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.